Tribunal: TJES
Processo: 5004601-88.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004601-88.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELEN ALVES DE ALMEIDA XAVIER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004601-88.2021.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: KELEN ALVES DE ALMEIDA XAVIER

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE COLATINA

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por KELEN ALVES DE ALMEIDA XAVIER em face da sentença proferida no id. 6687571, que julgou improcedente o pedido de fornecimento de fármaco (LIRAGLUTIDA – SAXENDA 6MG/ML)
não disponibilizado na rede pública de saúde
nos seguintes termos:

“A imprescindibilidade do medicamento é verificada não só com a prova de que ele é adequado ao tratamento da enfermidade que acomete o paciente, mas também com a justificativa médica para a adoção desse medicamento específico, em detrimento daqueles previstos na lista de fármacos fornecidos pelo SUS.

[...]

Apesar de intimada ID 24017052, a Autora não juntou qualquer outro documento que justificasse a prescrição do medicamento pleiteado, em detrimento de outros disponíveis na Rede Pública de Saúde.

Por tudo isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial, encerrando o processo na forma do art. 487, I, do CPC.

Consequentemente, fica revogada a Liminar concedida (ID 9328216).

Declaro encerrada a fase de conhecimento, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

A recorrente, irresignada, pugnou pela anulação da sentença, sustentando violação ao princípio do contraditório. Subsidiariamente, requer a procedência dos pedidos contidos na inicial.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões no id. 6274009, pugnando pela manutenção integral da sentença

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente está assistida pela Defensoria Pública, o que demonstra sua hipossuficiência econômica, dessa forma, defiro a gratuidade da justiça nos termos do art. 98 do CPC/2015.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso
APENAS em seu efeito devolutivo
na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO

Em suas razões alega a recorrente que a sentença deve ser anulada para reabertura da fase instrutória, uma vez que não foi acolhido o requerimento para realização de exame técnico, previsto no art. 10 da Lei nº 12.153/2009, e para a realização de audiência UNA, o que a recorrente entende ser necessário para demonstração da inadequação, ineficácia ou insuficiência dos medicamentos padronizados no SUS para o caso em análise.

Todavia, entendo que a demonstração pretendida pela recorrente deve ser feita por meio de laudo médico fundamentado e formulário próprio fornecido pelo SUS para tais demandas.

Ressalto, ainda, que após o parecer do NAT/JUS, foi proferido Despacho no id. 6687566 intimando a ora recorrente para se manifestar acerca do parecer, bem como para juntar aos autos
“[...] laudos e documentos que comprovem a necessidade do medicamento pleiteado em substituição a outras alternativas [...].”
O que não ocorreu.

Dessa forma não vislumbro,
in casu
, nulidade na sentença, uma vez que foi oportunizado a recorrente o contraditório, bem como a juntada das provas técnicas necessárias.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada pela recorrente.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

É certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito a saúde de todos, especialmente dos mais necessitados, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CRFB/88).

Todavia, para que tal direito seja efetivamente garantindo se faz necessário o estabelecimento de diretrizes e critérios para registro, aquisição e incorporação de medicamentos, procedimentos, tratamentos e outros as Políticas Nacionais de Saúde, sempre norteados pelos princípios da seletividade e distributividade.

Desta forma, embora o Poder Judiciário possa intervir, mediante provocação, para

garantir e resguardar os direitos fundamentais de todos, caso do direito à saúde, é certo que tal intervenção não pode substituir as políticas públicas e critérios técnicos adotados pela Administração Pública, salvo quando
restar comprovado que esses são ineficientes ou insuficientes.

Nesse passo, como bem esclarecido na sentença, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 106, estabeleceu a observância de
3 (três)

critérios cumulativos
para que o Poder Público possa vir a ser compelido, judicialmente, a fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS, são eles:

(i)
Comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento
, assim como
da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos

fornecidos pelo SUS
;

(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito
;

(iii) existência de
registro na ANVISA
do medicamento,
observados os usos autorizados pela agência.

Ressalto que, o precedente acima tem caráter vinculante, conforme disposto no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nesse cenário, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, pois, entendo que
não restou devidamente comprovado nos autos a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da recorrida.

Consta nos autos, apenas,
receituário médico com indicação da medicação
pleiteada (ids. 6687059, 6687558 e 6687559), sem qualquer justificativa, detalhada, quanto a imprescindibilidade e necessidade do medicamento pleiteado em detrimento daqueles fornecidos pelo SUS. Tampouco há informação se houve ineficácia em tratamentos anteriores com todos os fármacos já disponibilizados pela rede pública de saúde, informando período de uso desses, dosagem, ajuste de dosagens, associações e possíveis efeitos indesejáveis.

Importante destacar que a Lei Estadual nº 10.987/2019, determina que, caso o profissional de saúde necessite prescrever medicamentos diversos daqueles disponíveis nas políticas públicas do SUS,
será necessário apresentar laudo com justificativa técnica
que atenda aos critérios previstos no art. 2º, § 2º, da referida lei:

Art. 2º No caso de o profissional de saúde necessitar prescrever medicamentos ou fórmulas nutricionais e/ou solicitar exames ou procedimentos de saúde diversos dos disponíveis nas políticas públicas, nas listas padronizadas e nos PCDT do SUS, deverá ser apresentada justificativa técnica que demonstre a inadequação, a ineficiência ou a insuficiência da prescrição daquele tratamento de saúde padronizado para o caso concreto.

[...]

§ 2º A justificativa técnica indicará no mínimo:

I - quais os
motivos de exclusão dos medicamentos ou tratamentos previstos nos regulamentos citados em relação ao paciente
, como refratariedade, intolerância, interações medicamentosas, reações adversas;

II - menção à eventual utilização anterior, pelo usuário, dos fármacos protocolizados, sem respostas adequadas;

II -
quais os benefícios do medicamento ou fórmula nutricional prescrito
;

IV -
apresentação de estudos científicos eticamente isentos e comprobatórios dessa eficácia, como revistas indexadas e com conselho editorial
;

V -
informação sobre existência de prova de segurança, eficácia, efetividade e custo/efetividade do insumo em causa
, conforme critérios propostos pela Medicina Baseada em Evidências;

VI - informações sobre, se for o caso, o fármaco prescrito, embora constante dos protocolos, estar sendo receitado para situação diversa da descrita nos protocolos.

Assim, entendo não haver nos autos elementos suficientes para justificar a concessão de medicamento/tratamento não incorporado pelo SUS em detrimento daqueles já ofertados pelas políticas públicas de saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)